Tribunal: TJDFT
Processo: 0006445-35.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA REJEITADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ REJEITADA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI No 11.343/06. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO E UTILIZADO NA PRÁTICA DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Demonstrando nos autos que a peça inaugural preenche todos os requisitos legais do artigo 41 do Código de Processo Penal, com a exposição do fato criminoso e de todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do delito que lhe fora imputado, possibilitando a ele o exercício do contraditório e da ampla defesa, rejeita-se a preliminar de inépcia da denúncia.
2. Não há que se falar em ofensa ao princípio da identidade física do juiz quando demonstrado que o magistrado que presidiu a instrução não estava em atividade na Vara na época em que sentenciado o feito.
3. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, quando demonstrado nos autos que o magistrado analisou de forma adequada as questões postas a julgamento, tendo fundamentado, de forma válida, as razões de seu convencimento.
4. O conjunto probatório, com destaque para os depoimentos policiais, os laudos periciais e depoimento extrajudicial do adolescente, a quantidade, diversidade e o fracionamento da droga, é firme e suficiente para embasar o decreto condenatório do réu pela prática do crime de tráfico de drogas.
5. Inexistindo elementos probatórios que conduzam à conclusão de que o réu integre organização criminosa ou habitualmente se dedique à criminalidade, preenchidos os demais requisitos legais, permite-se a aplicação do privilégio do §4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/2006.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para aplicar o artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 e reduzir a pena do réu.
7. O artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal, determina a perda de todos os bens que sejam apreendidos em decorrência da prática do crime de tráfico de entorpecentes, demonstrada a sua efetiva utilização na atividade criminosa. 7.1. A procedência lícita do bem, por si só, não afasta a pena de perdimento quando comprovado nos autos que o referido objeto foi utilizado como instrumento para a prática do tráfico de drogas.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.